Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE RACISMO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO LEGAL. ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. De acordo com o que dispõe o art. 155 do CPP, a convicção do juiz será formada pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo, por outro lado, fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
2. Estando o pedido de condenação do agente lastreada exclusivamente em elementos informativos coletados no curso do inquérito policial e não confirmados em Juízo, a manutenção da absolvição do acusado pelo delito de racismo é medida que se impõe, sob pena de violação ao disposto no art. 155 do CPP.
3. Apelação Criminal conhecida e não provida.